Tribunal: TJDFT
Processo: 0001815-44.2016.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. EXAME DE PROVAS E EVIDÊNCIAS. FALTA DE MATERIAL. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. CHUVAS TORRENCIAIS. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INADMISSIBILIDADE. ENTREGA DO IMÓVEL. MARCO TEMPORAL. RECEBIMENTO DAS CHAVES. INSTRUMENTO NEGOCIAL. PENALIDADE EXPRESSA EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA. INVERSÃO. TEMA 971 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. PACTO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CUNHO INDENIZATÓRIO. DEDUÇÃO DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE.

1. O alcance do art. 344 do CPC/2015, preceptivo que regula a revelia, não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Preliminar rejeitada.

2. A falta de material, escassez de mão de obra ou mesmo a ocorrência de chuvas torrenciais durante o período da construção não ensejam, por si sós, o reconhecimento de caso fortuito ou motivo de força maior, eis que os aludidos eventos são plenamente previsíveis e inerentes ao ramo de incorporação imobiliária.

3. Consoante jurisprudência deste TJDFT, só se considera efetivamente entregue o imóvel com o recebimento das chaves pelos promitentes-compradores e não pela mera expedição da carta de habite-se, tendo em vista que os adquirentes somente podem utilizar o imóvel quando franqueada sua entrada.

4. Frustrada a expectativa do consumidor de entrega do bem na data aprazada, forçoso reconhecer a inaplicabilidade dos parâmetros insculpidos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando da elaboração da tese referente ao tema 971, caso conste, de forma expressa, do instrumento negocial pactuado entre as partes a imposição de penalidade em desfavor da construtora.

5. Inadmissível o anseio de cumulação das implicações concernentes à cláusula penal moratória com aquelas ínsitas aos lucros cessantes, por força dos comandos consagrados na tese correspondente ao tema 970, elaborada pelo egrégio Tribunal da Cidadania, ao examinar Recurso Especial, julgado sob a forma dos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil (Recurso Repetitivo).

6. O mero descumprimento contratual oriundo do descumprimento dos prazos de disponibilização do imóvel ao comprador, não acarreta, por si só, danos morais.

7. Homologado judicialmente pacto de cunho reparatório celebrado entre os contendores, admite-se a dedução do valor pago do numerário a que faz jus a parte inocente pelos danos materiais causados pela inadimplência.

8. Recurso do autor e da ré parcialmente providos.